Tribunal: TJMT
Processo: 0018453-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018453-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NSG CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.253.288/0001-92 (APELANTE), FRANCISCO EGIDIO CAMPOS CASTRO - CPF: 946.880.601-49 (ADVOGADO), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS POMMOT MAIA - CPF: 916.212.671-72 (APELADO), LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - CPF: 000.266.921-80 (ADVOGADO), FLAVIA MARTINS POMMOT MAIA - CPF: 813.310.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA MAIA - CPF: 388.003.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA - PENHORA DE IMÓVEL E OU SOBRE FRAÇÃO IDEAL – CARACTERIZAÇÃO BEM DE FAMÍLIA – RESIDÊNCIA IRMÃO DEVEDORA COPROPRIETÁRIO - EMBARGANTE DE TERCEIRO – INDIVISIBILIDADE EVIDENCIADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Há interesse de agir, a teor do que a d. Magistrada a quo, bem consignou na decisão saneadora proferida em 27/08/2019, de não acolhimento da alegação da perda do objeto da ação, que de fato além de tratar-se dos embargos de terceiro, por ser coproprietário do imóvel objeto da demanda o mesmo se estende a alegada indivisibilidade do bem.

II - No caso concreto, pretende o embargante desconstituir a penhora em razão da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família o imóvel residencial dele coproprietário, irmão de devedora em ação de execução de sentença, imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal. Sentença de baixa da penhora mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NSG CONSTRUÇÃO LTDA, contra a sentença (Id 92799954 - Pág. 47/48), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0018453-44.2017.8.11.0041, Código no 1241174, promovido por ANDRE MARTINS POMMOT MAIA (Justiça Gratuita), em desfavor da ora apelante, que julgou os embargos de terceiro procedentes, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e determino a baixa da penhora incidente sobre o imóvel residencial edificado no lote de terreno no 17 da Quadra 44, situado no Bairro CPA II nesta Capital, objeto da matrícula 40.153 junto ao 6o Serviço de Registro de Imóveis.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, traslade-se cópia para os autos principais em apenso.”

A parte embargada, NSG CONSTRUÇÃO LTDA, em seu recurso de apelação (Id 92799957 – Pág. 1/20), preliminarmente argui a falta de interesse de agir do embargante, em face a perda de objeto, devendo a demanda ser julgada extinta sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, sem condenação em honorários de sucumbência, mediante a alegação de que 30/08/2017, nos autos da execução n o 0027966-70.2016.8.11.0041, em anexo, já havia se manifestado expressamente pela desistência da penhora que recaiu sobre a cota-parte pertencente ao embargante, ou seja, muito antes de ser citada para responder aos termos desta ação de embargos de terceiro, ensejando a perda de objeto desta demanda, carecendo o embargante de interesse de agir.

No mérito, como primeira alternativa, requer seja provido o presente recurso para reforma da sentença, julgando improcedente os embargos de terceiro, com condenação da parte embargante em honorários de sucumbência, ao argumento da possibilidade de expropriação de bem considerado indivisível, para responder por dívida exclusiva de apenas um dos cônjuges ou coproprietário, desde que seja resguardada a cota parte do terceiro alheio a lide. E, que a legislação determina que, se o bem penhorado é indivisível, será expropriado por inteiro, sendo resguardada a cota parte do terceiro alheio à execução, de forma que o caminho não é a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem indivisível, mas sim a sua expropriação total, com resguardo da cota parte daquele que não é devedor.

Por fim, alternativamente, em caso de manutenção da desconstituição da penhora nos autos principais, que seja readequada a verba honorária fixada na sentença, eis que se revela exacerbado e abusivo o percentual arbitrado, mormente em face do trabalho jurídico desempenhado nos autos, posto que a fixação da aludida verba em 10% (dez por cento) do valor da causa se revela demasiadamente elevada, merecendo adequação desta Corte Estadual de Justiça, considerando inclusive, que a credora até a presente data nada recebeu do crédito em execução.

A parte apelada/embargante, em suas contrarrazões (Id 92799969 - Pág. 1/4), refutando os argumentos da apelante, requer seja a apelação totalmente desprovida, no sentido de confirmar a decisão prolatada pela Nobre Julgadora a quo na íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por NSG CONSTRUÇÃO LTDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0018453-44.2017.8.11.0041, Código no 1241174, promovido por ANDRE MARTINS POMMOT MAIA (Justiça Gratuita), em desfavor da ora apelante, que julgou os embargos de terceiro procedentes e determinou a baixa da penhora incidente sobre o imóvel residencial edificado no lote de terreno no 17 da Quadra 44, situado no Bairro CPA II nesta Capital, objeto da matrícula 40.153 junto ao 6o Serviço de Registro de Imóveis. Ainda, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa. Ao final, determinou que após o transito em julgado da decisão, seja trasladado cópia para os autos principais em apenso.

A apelante/embargada, inicialmente argui a preliminar da falta de interesse de agir do embargante, em face a perda de objeto, devendo a demanda ser julgada extinta sem análise do mérito e sem condenação em honorários de sucumbência, mediante a alegação de que em 30/08/2017, nos autos da execução no 0027966-70.2016.8.11.0041, em anexo, já havia se manifestado expressamente pela desistência da penhora que recaiu sobre a cota-parte pertencente ao embargante.

Não procede o inconformismo da apelante, a teor do que a d. Magistrada a quo, bem consignou na decisão saneadora proferida em 27/08/2019, de não acolhimento da alegação da perda do objeto da ação, que de fato além de trata-se dos embargos de terceiro, por ser coproprietário do imóvel objeto da demanda o mesmo se estende a alegada indivisibilidade do bem, conforme se segue:

“Tendo em vista que a embargada alega que antes da interposição dos embargos de terceiro já havia requerido a desistência da penhora de 50% do imóvel, por pertencer ao embargante, pleiteia a extinção pela perda do objeto e que seja reconhecido que não deu causa.

Contudo, o embargante pretende, no pedido principal, que diante da indivisibilidade do bem, um apartamento, seja baixada a penhora, bem como que seja reconhecido que se trata de bem de família, posto que reside com sua família no imóvel penhorado.

O pedido de baixa da constrição apenas sobre os 50% do imóvel que lhe pertencem é alternativo.

Dessa forma, não há como acolher a perda do objeto da ação.” (Id 92799954 - Pág. 39).

Assim, passa-se à análise de mérito do feito.

Como o dito, como primeira alternativa, a apelante embargada requer seja provido o presente recurso para reforma da sentença, julgando improcedente os embargos de terceiro, com condenação da parte embargante em honorários de sucumbência, alegando a possibilidade de expropriação de bem considerado indivisível, para responder por dívida exclusiva de apenas um dos cônjuges ou coproprietário, desde que seja resguardada a cota parte do terceiro alheio a lide.

Aduz ainda, que a legislação determina que, se o bem penhorado é indivisível, será expropriado por inteiro, sendo resguardada a cota parte do terceiro alheio à execução, de forma que o caminho não é a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem indivisível, mas sim a sua expropriação total, com resguardo da cota parte daquele que não é devedor.

A controvérsia cinge-se a examinar pleito de levantamento de penhora realizada sobre imóvel do qual o embargante/apelado possui a propriedade de fração ideal, nos autos de execução de sentença ajuizada contra a coproprietária, sob o fundamento de que se trata de bem de família, e o redimensionamento da verba de sucumbência.

Consta dos autos de execução provisória (0027966-70.2016.8.11.0041) em anexo, que a irmã do embargante/apelado (Sra. Flávia Martins Pommot Maia) e o esposo da mesma (Sr. João de Oliveira Maia), responde ao citado feito executivo, na qualidade de devedor. Nessa ação houve decisão determinando o competente mandado de penhora, avaliação e intimação, para constrição do bem imóvel indicado pela exequente, objeto do Termo de Penhora e Depósito (Id 92799959 - Pág. 163).

Registre-se por primeiro, que conquanto a penhora de parte ideal de condomínio indiviso não afete os direitos dos demais condôminos, nos termos do artigo 843 do CPC/15, exsurge a legitimidade ativa para o ajuizamento de Embargos de Terceiros ao coproprietário alheio à execução, para levantar a constrição que incide sobre imóvel residencial indiviso, sob a alegação de que é utilizado exclusivamente pela entidade familiar. Isso ocorre porque a expropriação do bem afetaria os que nele residem.

A propósito, no âmbito do STJ, firmou-se entendimento quanto à impossibilidade de manutenção da penhora parcial sobre imóvel indivisível utilizado para moradia da entidade familiar, diante do risco de tornar inócua a proteção conferida pela Lei no 8.009/90.

Conforme os julgados que se seguem:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Precedentes. 2.1. No caso em tela, a Corte de origem entendeu ser indivisível o bem, afastando a penhora. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1663895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL. DESMEMBRAMENTO DO BEM. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. PENHORA INVIÁVEL. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Precedentes do STJ. 2. No caso, assentando o Tribunal de origem ser impossível o desmembramento do imóvel, torna-se inviável a penhora da fração ideal do bem de família. Súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1193630/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Ainda, dos Tribunais Estaduais que se menciona:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS ANTES DA EXPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 675 DO CPC. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na execução, os embargos de terceiros podem ser ajuizados até cinco dias após a arrematação, adjudicação ou alienação particular, desde que antes da assinatura da respectiva carta (art. 675 do CPC). 2. O cônjuge ou companheiro é terceiro quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do CPC. 3. A impenhorabilidade atinge a integralidade do imóvel penhorado quando não for possível alienar a fração ideal pertencente ao cônjuge do devedor, sob pena de tornar ineficaz a proteção legal do bem de família. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (TJDFT - Acórdão 1171373, 07212911620188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019) – (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. PENHORA. - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. (1) BEM INDIVISÍVEL. QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO NÃO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. - O bem imóvel indivisível que se qualificar como bem de família em relação a qualquer de seus coproprietários, ainda que não o seja em relação aos demais, deverá ser protegido pela impenhorabilidade em sua integralidade, sob pena de se anular a proteção legal, com aplicação da regra geral dos bens indivisíveis àqueles sem tal qualificação. (2) [...]. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 0300644-96.2016.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 18-07-2017).

No presente caso, verifica-se que o apelado/embargante é coproprietário de 50% do imóvel e nele reside com sua família, razão por que representa bem de família à luz dos artigos 1o, caput, e 5o da Lei n. 8.009/1990:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”

Essas circunstâncias, aliadas aos comprovantes de residência trazidos pelo embargante/apelado (Id 92799954 - Pág. 14 e 15), permitem concluir que de fato o imóvel objeto da demanda constitui a moradia do ora apelado.

A situação fática foi apreciada na r. sentença de forma adequada e bem fundamentada, motivo pelo imperioso seja a mesma adotada como razões de decidir:

“Conforme já afirmado na decisão que saneou o feito e da qual não foi interposto recurso, a embargada não impugnou a posse do embargante sobre o imóvel penhorado, tampouco que este é indivisível e se trata de bem de família porque serve de residência ao embargante e sua família.

Assim, não havendo controvérsia sobre tais matérias, impõe-se a procedência do pedido.

Com efeito, verifica-se que embargada desistiu da penhora de 50% do imóvel, por reconhecer que se trata da parte de propriedade do embargante.

Contudo, trata-se de um imóvel urbano, consistente numa casa residencial que serve de moradia ao embargante e sua família, conforme faz prova fatura de telefonia em nome deste.

A indivisibilidade restou evidenciada, mesmo porque competia à embargada comprovar que o imóvel comporta cômoda divisibilidade.” (Id 92799954 - Pág. 48).

Nesse contexto, deve ser mantida a r. sentença impugnada, que desconstituiu a penhora sobre o imóvel localizado na QE 34, conjunto P, casa 37, Guará II-DF, CEP71065-162, por se tratar de bem de família da Embargante/Apelada.

Entendimento contrário poderá causar a dissolução do núcleo habitacional formado por um dos coproprietários e, por conseguinte, tornará inócua a proteção legal estabelecida pela Lei no 8.009/90 à coisa comum e indivisível.

Quanto à responsabilidade pelos ônus da sucumbência, incide na espécie o disposto na Súmula no 303/STJ, que estabelece que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso dos autos, o ajuizamento dos Embargos de Terceiros não é resultado de qualquer ato que possa ser imputável à Embargante/Apelada, a fim de evitar a indesejada constrição patrimonial.

O próprio Embargado/Apelante não aponta conduta atribuível à Recorrida.

Destarte, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos da sucumbência e foi, na hipótese, o Embargado quem levou à constrição imóvel sobre o qual recaía a impenhorabilidade.

Portanto, não há como afastar a verba de sucumbência à ele ordenada.Aqui...

Compulsando os auto, contata-se que de fato o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA do imóvel objeto da demanda foi firmado em 06 de agosto de 2007, entre vendedores ASAÚ DE CASTRO MACHADO e sua Esposa e ao comprador ADMAR NELSON NITSCHE, já falecido, cujas assinaturas são devidamente reconhecidas (Id 71785452 - Pág. 6 e Id 71785454 - Pág. 1).

E, foi proferida a sentença de procedência dos embargos de terceiro, ao argumento de que não houve fraude à execução, pois não havia registro de penhora nos autos da Execução, conforme consignado pela Juíza do feito, abaixo:

“Extrai-se dos autos, que os embargantes ajuizaram a presente ação alegando possuir a posse do imóvel em comento, já que na data de 06/08/2007, teriam a adquirido de boa-fé do executado, sendo que desde a aquisição do imóvel exerce a posse mansa e pacifica.

No caso dos autos, é possível ver que na data de 08 de abril de 2019 foi lavrado auto de penhora do imóvel objeto do presente litigio, entretanto, conforme se observa da documentação acostada não houve a averbação da penhora a margem da matricula n°. R/1.139, do CRI local, da mesma forma que não consta qualquer anotação premonitória acerca da existência da execução em face do executado.

Assim, ante a ausência de anotação da penhora a margem da matricula do imóvel e ausência de prova acerca da má-fé do terceiro adquirente, tenho que razão não assiste ao embargado quando alega a ocorrência de fraude à execução.” (Id 71785491 - Pág. 2).

Tem-se que não procede o inconformismo da parte apelante.

Acerca dos Embargos de Terceiro, prevê o CPC/2015, em seu artigo 674:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”

Conforme é cediço, a via própria de defesa de bem de terceiro objeto de constrição em processo executivo são os Embargos de Terceiro.

O terceiro, no dizer da Lei Processual, não é apenas aquele que tenha adquirido imediatamente a coisa do devedor, e, sim, aquele que estiver na posse da coisa, embora não seja o proprietário, ou primeiro adquirente.

Em regra, titular do direito é aquele em cujo nome está transcrita a propriedade imobiliária.

Todavia, a jurisprudência do STJ, valorizando a questão de fundo sobre a forma como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei.

Assim é que foi editada a Súmula 84, do STJ com a seguinte redação: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

A propósito:

“EMENTA: CIVIL E ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. PENHORA JUDICIAL. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DE FORMA TARDIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II. Inexistindo registro da penhora sobre bem alienado a terceiro, incumbe ao exequente e embargado fazer a prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição judicial, agindo, assim, de má-fé. III. Não comprovada a má-fé do adquirente, deve ser presumida a sua boa-fé na aquisição do imóvel, sendo, por conseguinte, julgado procedentes os pedidos formulados em embargos de terceiros.” (TJMG - Apelação Cível 1.0694.15.000503-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018).

“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO LEGÍTIMO POSSUIDOR - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - 1- a utilização dos embargos de terceiro para defender a posse advinda da comprovada aquisição de bem imóvel por escritura pública, ainda que desprovida de registro perante o cartório pertinente, é por demais admitida nos termos da súmula 84 do STJ, revestindo o possuidor de legitimidade para opor embargos de terceiros, mormente em se tratando de posse prolongada. 2- recurso a que se nega provimento. Decisão unânime.” (TJPE - AC 58385-5 - Rel. Des. Antônio Camarotti - DJPE 10.05.2005).

Assim, verificando-se que a parte embargante apresentou o citado Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, documento comprobatório de seu domínio sobre o bem.

E, quando a cessão foi realizada, o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado, evidenciando a boa-fé da embargante.

De fato, não restou comprovado o registro do contrato na matrícula do imóvel, contudo, aplicando-se analogicamente o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na citada Súmula 84, do STJ, há de considerar que tal fato não obsta a parte embargante de pleitear seus direitos, por meio dos presentes Embargos de Terceiro.

Da mesma forma, a alegada ausência de assinatura de testemunhas no contrato particular, esse fato não lhe retira a validade e eficácia, mas apenas a força executiva, a teor do disposto no art. 104, do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, não há do que se falar em irregularidade contratual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DOCUMENTO SEM AUTENTICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. I – (...). II - A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular não lhe retira a validade e eficácia, mas apenas a força executiva. (...). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, 2a Câmara Cível, Apelação Cível 0126411- 44.2014.8.09.0011, Rel. Juiz JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, julgado em 19/07/2017, DJe de 19/07/2017)

No presente caso, resta evidente que inexiste qualquer prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel, sendo que contra tal presunção é necessário prova cabal, o que não foi feito pelo embargado, ora apelante.

Assim, é que há de se reconhecer pela improcedência da penhora e pela inocorrência de fraude à execução.

Ademais, na época em que a penhora foi realizada, já era obrigatória a averbação no Registro do Imóvel, com a finalidade de resguardar interesse de terceiros.

Corroboro, pois, com o entendimento da MMa. Juíza que consignou no fundamentos do ato sentencial o seu convencimento da ausência dessa averbação:

“No caso dos autos, o executado foi citado acerca da ação monitoria em 19/08/2004 (fl. 13 dos autos em apenso), sendo que em 02/04/2009 houve a conversão do mandado inicial em título executivo, não havendo qualquer anotação premonitória a margem da matricula do imóvel.

Aliás, é de se ver que a penhora ocorreu há mais de 10 anos após a conversão da ação monitoria em execução de título Judicial.

Com efeito, conforme se vê na documentação encartada nos autos, a venda do imóvel ocorreu em data muito anterior ao da penhora realizada.

Assim, não há que se considerar caracterizada a fraude em execução.

É o caso de se aplicar a Sumula 375 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude a execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.” (Id 71785491 - Pág. 2).

Nesta acepção, é que há de se prestigiar o terceiro possuidor e adquirente de boa-fé, quando a penhora recair sobre imóvel objeto da execução, embora sem o rigor formal exigido.

Acertada portanto, a sentença que determinou a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel objeto dos autos, ou seja, imóvel residencial edificado no lote de terreno no 17 da Quadra 44, situado no Bairro CPA II nesta Capital, objeto da matrícula 40.153 junto ao 6o Serviço de Registro de Imóveis, não havendo qualquer razão para sua reforma.

Quanto à responsabilidade pelos ônus da sucumbência, incide na espécie o disposto na Súmula no 303/STJ, que estabelece que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso dos autos, o ajuizamento dos Embargos de Terceiros não é resultado de qualquer ato que possa ser imputável ao embargante/apelado, a fim de evitar a indesejada constrição patrimonial.

A própria empresa embargada/apelante não aponta conduta atribuível ao apelado.

Destarte, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos da sucumbência e foi, na hipótese, a embargada quem levou à constrição imóvel sobre o qual recaía a impenhorabilidade.

Portanto, não há como afastar a verba de sucumbência à ela ordenada na sentença, observando-se que inexiste valor de condenação e ou possibilidade de aferir o proveito econômico da parte vencedora da demanda.

Isto posto, conheço do recurso da parte embargada e nego-lhe provimento, mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos, de forma que majoro os honorários advocatícios (Art. 85, § 11, do CPC), fixados na origem a favor da parte adversa/apelada de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022